Tribunal: TJDFT
Processo: 0746135-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746135-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO AFONSO RODRIGUES COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por PAULO AFONSO RODRIGUES COSTA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Da leitura da peça inicial (ID 77552786), observa-se que o requerente pretende, em resumo, o afastamento do reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência na condenação que lhe foi imposta nos autos no 0737878-45.2020.8.07.0001, com o consequente redimensionamento da pena e fixação de regime prisional mais brando, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Compulsando o caderno processual, verifica-se que a pretensão formulada pelo requerente nesta sede foi completamente acolhida por ocasião do julgamento da Apelação Criminal no 0737878-45.2020.8.07.0001, interposta por sua defesa, perante a 2a Turma Criminal desta Corte de Justiça. A propósito, confira-se a ementa do referido acórdão (ID 77553214 - pág. 61): APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. No caso concreto, os crimes utilizados para agravar a circunstância judicial dos antecedentes foram cometidos após a data do fato em julgamento, não podendo, portanto, ser considerados como fundamento para o desvalor da referida circunstância judicial. 2. A análise dos autos demonstrou que, à época dos fatos (abril de 2016), o réu não possuía condenações anteriores transitadas em julgado. Assim, a agravante da reincidência não pode ser aplicada. 3. A ordem cronológica dos fatos deve prevalecer, de modo que delitos praticados posteriormente ao crime em análise não podem fundamentar a majoração da pena, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. 4. Satisfeitos todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do CP, não há óbice na aplicação do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Recurso provido. (Acórdão 1942798, 0737878-45.2020.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Diante dessas considerações, intime-se o requerente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se acerca do seu interesse processual na presente ação, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator